Tribunal: TJSP
Processo: 1019936-14.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - ação monitória - sentença de procedência - recurso - mensalidades de curso universitário - estudante beneficiária do fies - aditamento do programa para os semestres cobrados que incumbia à ré - aluna que, embora devidamente orientada pela instituição de ensino, não procedeu à regularização - valores devidos - recurso desprovido.